Tribunal: TJBA
Processo: 0081791-61.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081791-61.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONICA SILENE DE ALBUQUERQUE SILVA

Advogado(s)
:
BASILIO CATHALA LOUREIRO NETO

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS TRIANGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco Fiat Leasing S/A (atualmente Banco Itaú Veículos S.A.), envolvendo veículo Fiat Palio Fire, placa JQM-7068, com valor da causa de R$ 37.719,00 (trinta e sete mil, setecentos e dezenove reais).

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, após pedido de desistência formulado pelo autor, mesmo após a citação da ré.

3. Fixadas apenas custas processuais ao autor, sem condenação em honorários.

II. Questão em discussão
:

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da parte ré, considerando que houve a formação da relação processual antes do pedido de desistência, à luz do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

5. A desistência da ação ocorreu após a citação, caracterizando a formação da relação processual e atuação do patrono da parte ré.

6. Conforme o art. 90 do CPC e a jurisprudência do STJ e de outros tribunais, a parte autora que dá causa à instauração do processo deve arcar com as custas e honorários, ainda que desista da ação após a citação.

7. Reconhecimento de omissão na sentença quanto à fixação de honorários, com necessidade de arbitramento originário em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido
para reformar a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20%( vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. A parte autora que desiste da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios, por força do art. 90 do CPC e do princípio da causalidade. 2. A omissão da sentença quanto à verba honorária pode ser suprida diretamente no julgamento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1032132/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.05.2017; TJGO, ApC 5413625-91.2020.8.09.0011, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 05.09.2022; TJMG, AC 10000210203923001, Rel. Cabral da Silva, j. 23.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0081791-61.2009.8.05.0001
, em que figuram como parte Apelante,
MONICA SILENE DE ALBUQUERQUE SILVA
e Apelada,
BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar

provimento
ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça